Tribunal: STF
Processo: HC 210700
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 157.271/BA.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, do Código Penal (roubo praticado mediante concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Ato contínuo, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA condenou-o, no processo nº 0701376-84.2021.8.05.0274, a 10 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa. O direito de recorrer em liberdade foi negado, levando-se em conta a permanência dos motivos que respaldaram a prisão preventiva decretada anteriormente.



     



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso no STJ. 



     



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam estar a manutenção, na sentença, da prisão preventiva desprovida de fundamentação. Ressaltam inobservados os arts. 93, inc. IX, da Constituição da República, 315, caput, 316, parágrafo único, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, pois, conforme argumentam, o Juízo limitou-se a apontar, de forma genérica, a persistência dos motivos ensejadores da medida. Destacam inadequada a técnica de motivação per relationem utilizada no pronunciamento.



    6. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7 . O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, ao decretar a preventiva, assentou a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta da conduta, mormente pelo seu modus operandi — roubo praticado em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, envolvendo, ainda, aluguel de veículos, uso de documentos falsos e contratação de caminhão para transportar o produto do crime. Eis trechos da decisão que resultou na preventiva:



    “No caso dos autos, atribui-se a RAFAEL BRITO PARDINHO, a prática do delito previsto nos arts. 148, 157 §2°, incisos II, V e §2°A, inciso I e 304, do CPB, a ASLAN SOUZA DA SILVA e JOAO VITOR PARDINHO DA SILVEIRA, em tese, a prática dos delitos previstos nos arts. 148, 157 §2°, incisos II, V e §2°A, inciso I do CPB, contra a vítima Adilson Lacerda Varges, crime ocorrido na comarca de Vitória da Conquista e a prisão em flagrante concretizada nesta comarca. 



    Tratam-se assim de crimes dolosos, com pena abstrata superior a quatro anos, cuja existência é amplamente provada por todos os elementos dos autos, especificamente, pelo auto de exibição e autuação, depoimento das testemunhas e pelo interrogatório dos acusados. Indícios suficientes de autoria resultam igualmente das provas apuradas. 



    A liberdade dos Acusados representa grave perigo para a ordem pública. A periculosidade dos agentes resta evidenciada pelo modus operandi revelado pelo emprego de arma, pelo concurso de agentes, pela premeditação dos crimes que envolveu o aluguel de veículos, o uso de documento falso, a contratação de caminhão para transportar o produto do crime.



     A periculosidade efetiva dos acusados e a gravidade concreta do crime perpetrado constituem elementos concretos que levam à conclusão de que a ordem pública se encontra ameaçada. Presentes portanto os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, afastada a possibilidade de aplicação alternativa de medidas cautelares.” (e-doc. 3, p. 29-31; grifos nossos).



    8. Na sentença (e-doc. 3 , p. 13 - 27), o Juízo, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, assentou permanecerem os motivos pelos quais determinada a prisão preventiva. Assim, ficou demonstrado persistir o risco à ordem pública.



    9. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    11. No tocante à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, como a parecer do Ministério Público, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Mantido o quadro fático, admite-se, para efeito de, na sentença, negar-se o direito de recorrer em liberdade, adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)



     



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator